Tribunal: TJDFT
Processo: 0726213-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0726213-79.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANAYARA COSTA OLIVEIRA DE ATAIDE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a recorrente para se manifestar sobre a certidão de ID 52851739. Após, retornem conclusos. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA